Tribunal: TJES
Processo: 5000310-22.2024.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000310-22.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALVENIR JOSE MACHADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. CORTE DE ENERGIA. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Alega a parte autora, em síntese, que ele e sua esposa são proprietários de um imóvel, onde funciona o bar do mesmo, e, no dia 07 de julho de 2023, o requerente recebeu a visita de funcionários da empresa requerida que informou que seria necessário realizar uma análise no medidor de energia. Relata que, de boa-fé, acompanhou o funcionário até o medidor, autorizando que o mesmo vistoriasse o aparelho, o agente da concessionária informou que substituiria o mesmo por um novo, para verificar em laboratório sobre o disco estar supostamente agarrando, vez que fora constatado que o aparelho estava com indício de menor registro de kWh. Nesta ocasião, fora informado que, segundo normas da empresa requerida, o mesmo deveria assinar o termo de ocorrência de irregularidade. Acrescenta que no final do mês de novembro de 2023, fora surpreendido com a chegada de uma correspondência da EDP, que se tratava de Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, com uma fatura referente a instalação de seu bar com um valor de R$ 4.402,95 (quatro mil quatrocentos e dois reais e noventa e cinco centavos), sob a alegação de que haviam sido constatadas irregularidades que impediam o registro correto do consumo de energia elétrica. Ressalta que recorreu administrativamente junto à empresa, sendo informado que sua reclamação fora considerada improcedente, sendo a cobrança mantida, uma vez que as irregularidades constatadas só seriam possíveis mediante intervenção humana. Contudo, assevera que nunca realizou nenhuma adulteração, bem como nunca autorizou ou presenciou o acesso de estranhos ao relógio, mas tão somente de agentes da requerida, ressaltando que o medidor encontrava-se devidamente lacrado quando fora retirado pelo funcionário da requerida. Ademais, certo de que a dívida não deveria existir, não a pagou, todavia, fora surpreendido com agentes da concessionária, os quais realizaram o corte da energia elétrica, como instrumento de penalidade pela falta de pagamento”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) condenar a requerida no pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, B) Declarar a inexistência do débito e C) Confirmar o efeito da tutela de urgência deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de necessidade de perícia técnica e no mérito requer a improcedência dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que devidamente afastada pela sentença de piso, mantendo-se assim, a fundamentação
a quo
acerca do tema. Ademais, registra-se que houve a remoção do relógio objeto das supostas irregularidades, tendo a parte ora recorrente tempo e meios suficientes para ter realizado a referida prova a fim de fundamentar a responsabilidade do recorrido e apresentar a questão através de prova documental.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “A demonstração da irregularidade, em razão das normas que regulam as concessionárias de energia elétrica, é ônus da ré, conforme explicita a resolução normativa ANEEL nº 1.000/2021. Contudo, não se vislumbra nos autos prova cabal a configurar a suposta irregularidade suscitada pela concessionária, ora requerida. Cabe ressaltar que apesar de a empresa ré afirmar a existência da presunção de legitimidade/legalidade mencionada na peça contestatória, a jurisprudência dos Tribunais é uníssona em considerar que o TOI goza apenas de presunção relativa de veracidade, posto que produzido unilateralmente. Assim sendo, o Termo de Ocorrência de Irregularidade, lavrado de forma unilateral por prepostos da concessionária de energia elétrica, em seu próprio favor e sem prévia comunicação, não é prova válida quanto ao suposto desvio de energia, visto que não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário. Noutra seada, verifica-se no Demonstrativo de Cobrança de Cálculo Complementar de ID nº 38572003, que o período cobrado corresponde a 07/07/2020 a 07/07/2023. Contudo, o art. 281 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, determina que o faturamento do consumidor deve ser realizado mensalmente, desta forma, ao não constatar suposta irregularidade com a leitura periódica, a concessionária gera cobrança de valor elevado, gerando situação inaceitável”.

7.
O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Conforme ID nº 38572006, verifica-se que fora realizado o corte de energia da unidade consumidora da parte requerente, devido ao não pagamento da fatura objeto da lide. Cabe destacar que, a suspensão do fornecimento de energia, para ser considerada válida e regular, deverá ser precedida de notificação [...] Desta feita, não se vislumbra nos autos comprovação de prévia notificação à parte autora acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, configurando-se assim o dano moral, in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”. Sendo que a quantia de R$2.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)